Tribunal: TJPA
Processo: 0822583-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822583-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: JULIANA SOARES REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Habeas corpus liberatório. Prisão preventiva. Organização criminosa. Fundamentação concreta. Mãe de menor de 12 anos. Situação excepcionalíssima. Medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com pedido liminar, em favor de Juliana Soares Reis, presa preventivamente por suposta participação em organização criminosa denominada Comando Vermelho, sob a acusação de exercer função de tesoureira.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva da paciente apresenta fundamentação concreta e atual, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) saber se, por ser mãe de criança menor de 12 anos, há direito subjetivo à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz dos arts. 318-A e 318-B do CPP e do HC Coletivo nº 143.641/SP do STF.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, que apontam a paciente como integrante de facção criminosa estruturada e hierarquizada, exercendo função relevante no grupo.

4. A existência de cadastro interno na organização criminosa, com rígido controle de segurança, associado à participação em grupos restritos de comunicação, reforça a vinculação da paciente à estrutura criminosa e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A condição de mãe de criança menor não é, por si só, suficiente para autorizar a prisão domiciliar, havendo, no caso concreto, elementos que demonstram situação excepcional pela periculosidade da paciente e risco à própria criança, nos termos da ressalva expressa no HC Coletivo 143.641/SP.

6. A natureza permanente do crime de organização criminosa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos.

7. As condições pessoais da paciente (primariedade, residência fixa) não obstam a manutenção da prisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A fundamentação baseada em elementos concretos e individualizados, que evidenciam o exercício de função relevante em organização criminosa estruturada, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, pode ser indeferida nos casos excepcionais em que demonstrada a periculosidade da agente e risco à criança, nos moldes da ressalva do HC Coletivo nº 143.641/SP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316, 318-A, 318-B; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JULIANA SOARES REIS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, nos autos da Medida Cautelar n.º 0812455-84.2025.8.14.0401 (ação penal 0817316-16.2025.8.14.0401).

Consta da impetração que a paciente encontra-se
presa preventivamente sob a acusação de integrar organização criminosa
, tendo sido a prisão baseada em supostos indícios extraídos de conversas e imagens, os quais não comprovariam, de forma robusta, o envolvimento da paciente com a prática delitiva imputada.

Alega a impetrante, em suma, a
ausência de fundamentação concreta e contemporânea da prisão preventiva
, baseada em meras presunções genéricas, sendo plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, por se tratar de paciente que possui
residência fixa, primariedade e bons antecedentes
.

Aduz, ainda, o preenchimento, pela paciente, dos requisitos legais para a
concessão de prisão domiciliar
, por ser
mãe de criança menor de 12 anos
.

Pugna,
liminarmente
, pela
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar, com fulcro nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal
.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece:

“(...)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO representou pela prisão preventiva da paciente e outras pessoas, para apurar o crime de integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL, tendo o MP se manifestado pelo deferimento do pleito – parecer ministerial em anexo (autos de n.º 0812455-84.2025.8.14.0401)

Este juízo especializado, corroborado pelo parecer ministerial, decretou a prisão preventiva da ora paciente, sendo a decisão sobejamente fundamentada com base em elementos concretos nos autos, posto que, conforme as investigações levadas a efeito, a paciente teria sido identificada através do seu cadastro de ingresso na organização criminosa, cadastro esse que ocorre sob rígida segurança orgânica, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., inclusive os seus grupos de whatsapp são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança – decisão em anexo.

Registre-se que é cediço que não se exige do decreto preventivo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva, como ocorreu no caso sub examen.

(...)

A defesa da paciente ingressou com pedido de revogação/substituição de sua prisão preventiva, nos autos da medida cautelar de n.º 0812455-84.2025.8.14.0401, tendo este juízo indeferido o pleito, conforme decisão em anexo.

A autoridade policial relatou o inquérito policial (autos de n.º 0817316-16.2025.8.14.0401), estando o feito com vistas ao MP para requerer ou propor o que entender de direito. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

A seguir, trecho da decisão objurgada, datada de 04.08.2025 (ID 31265720):

“(...) Cuida-se, na espécie e em síntese, de representação relativa à prisão preventiva, busca e apreensão, compartilhamento de provas e quebra de sigilo do conteúdo armazenado em dispositivos eletrônicos – ID 147001758, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO, para apurar o crime de integrar organização criminosa.

Ressaltam as investigações que foram obtidos dados do aparelho celular smartphone IPHONE 11, IMEI 357883118674710 e 357883118690674, pertencente a Genifer Daiane Braga de Souza, que ocuparia, à época de sua prisão e apreensão do seu aparelho telefônico, os cargos de tesoureira geral e de torre de quatro bairros da região metropolitana de Belém (Jaderlândia, Una, Atalaia e Açaizal).

Houve decisão judicial autorizando o compartilhamento de provas.

Informam os investigadores, que foram identificadas, após a extração de dados do citado aparelho celular, foram identificados os ora representados como integrantes da organização criminosa comando vermelho, vez que consta da extração de dados as suas fichas de cadastro de ingresso na referida organização, com as respectivas fotografias, ressaltando os investigadores que os mesmos exerceriam cargos de relevância na aludida organização criminosa comando vermelho.

(...)

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

(...)

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis -, observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios (conforme os seus cadastros na organização criminosa comando vermelho), outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

(...)

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial constante do ID 148084223, deferimos o pleito de prisão preventiva de ID 147001758 e DECRETA-MOS A PRISÃO PREVENTIVA de:

1) JULIANA SOARES REIS, vulgo “JL” - CPF: 017.535.602-50, nascida em 30/12/1991, filha de Edilena Soares Leite e Washington Luiz Costa Reis, com endereço de cadastro na Rua Santos Dos Santos, Nº 8, Tapanã, Belém/PA. (...)”
(grifos nossos)

Em
decisão mais recente, datada de 29/09/2025 (ID 30928301), o magistrado coator indeferiu o pleito de revogação da prisão da paciente
, assim fundamentando:

“(...) De análise detida dos autos e, a despeito dos pleitos dos requerentes, os pedidos não merecem acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento dos pleitos, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões preventivas em comento seriam merecedora de revogação/substituição, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes – ID 153627480, bem como a decisão de ID 155978883 que indeferiu o pleito de revogação/substituição da requerente JULIANA SOARES REIS, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos das referidas prisões, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito.

Registre-se que a decisão que decretou prisão preventiva foi sobejamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, posto que, conforme as investigações, os requerentes realizaram os seus cadastros na organização criminosa comando vermelho, ressaltando, ainda, as investigações que os mesmos exerceriam cargos de relevância na aludida organização criminosa comando vermelho, anotando-se, outrossim, que os cadastros são realizados sob procedimento de rígida segurança orgânica.

Anote-se que é cediço que não se exige do decreto preventivo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva, como ocorreu no caso sub examen:

(...)

Quanto à alegação acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não merece acolhida, diante da gravidade concreta do delito em questão e porque não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.

Neste sentido: “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta dos delitos demonstra ser insuficientes para acautelar a ordem pública, como já sobejamente e exaustivamente já decidido anteriormente (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

(...)

No que toca à alegação acerca da ausência de contemporaneidade, a mesma não merece prosperar, posto que o delito de integrar organização criminosa é crime permanente, se protraindo a sua consumação no tempo, ressaltando-se, outrossim, que, em virtude da natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade.

(...)

Anote-se, ademais, que é cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.

(...)

No que concerne à alegação de que JULIANA SOARES REIS possui filha menor de idade, gize-se que o STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641-SP, concedeu ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

Não é demais lembrar que o Habeas Corpus Coletivo do STF - nº 143.641-SP - não excluiu a possibilidade de o magistrado indeferir a prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos, tendo em vista as particularidades do caso concreto.

(...)

No caso sub examen, ressai das investigações que a requerente JULIANA SOARES REIS possuiria a alcunha “JL”, bem como seria integrante da organização criminosa comando vermelho desde 30/03/2024, assim como ocuparia o cargo de tesoureira na citada organização criminosa, evidenciando, em um juízo perfuntório, o seu vínculo estável e permanente na citada organização criminosa, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, também em um juízo perfunctório, que a sua filha menor de 12 anos estaria em risco, devido à situação narrada retro, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito, ressalvada na decisão do STF, sendo imperioso, pois, o indeferimento do mesmo.

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial de ID 157706632, indefiro os pleitos de revogação/substituição de prisão preventiva realizados pelas defesas. (...)”
(grifos nossos)

Da atenta leitura das r.

decisões
,
bem como, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que aquele Juízo decretou
a prisão preventiva da paciente em face da gravidade concreta do delito, portanto, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, considerando.

Verifica-se que a decretação e manutenção da prisão da coacta apresenta
fundamentação concreta e individualizada
, destacando que
a paciente integraria a organização criminosa “Comando Vermelho”, com atuação estruturada e hierarquizada no Estado do Pará,
sendo que, com base na extração de dados do aparelho celular de integrante da facção, observou-se a existência de “cadastro de ingresso” da paciente e demais corréus na organização criminosa, o que, segundo apontado, ocorre sob rígido protocolo interno, com exigência de fotografia e validação interna por membros da facção, além de participação em grupos de comunicação restritos, o que afasta a tese defensiva de que haveria mera menção genérica ou presunção sem elementos objetivos.

A mais recente decisão, inclusive, destaca os indícios robustos de que ela
exerce a função de
tesoureira
da organização,
sendo a manutenção da prisão medida necessária à garantia da ordem pública, notadamente em virtude da natureza permanente do delito imputado (organização criminosa – art. 2º da Lei 12.850/2013), e da ausência de fatos novos que justificassem a substituição ou revogação da medida constritiva, em consonância com o art. 316 do CPP.

De outra banda,
em relação à requerida prisão domiciliar
, é cediço que o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPP (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Ocorre que a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que a paciente
não faz jus ao benefício pretendido.

É que, embora seja mãe de um filho menor de 12 (doze) anos de idade, consoante Certidão de Nascimento de Id nº 30928298, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça,
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, como já mencionado anteriormente, de acordo com o informado pela autoridade coatora, deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, principalmente quando se trata de crime de integrar organização criminosa de atuação notoriamente violenta, como no caso da facção Comando Vermelho

Ressalte-se, ademais, que, segundo entendimento de nossa Corte Superior, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é automática, devendo ser ponderada com outros elementos do caso concreto, sobretudo quando houver indícios de reiteração delitiva ou risco concreto à criança,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INTEGRANTE DO PCC. FUNÇÃO DE LIDERANÇA "GERAL DE RUA". NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE ATUAL DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA PERMANECIDO FORAGIDA. ANÁLISE QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2.
A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na existência de fortes indícios de que a paciente integraria a organização criminosa "Primeiro Comando da Capital - PCC", e exerceria a função de liderança denominada "Geral da Rua" no referido grupo criminoso, demonstrando poder de comando e influência no núcleo feminino do "PCC", circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da custódia preventiva.

3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Na espécie, foram destacadas no acórdão a continuidade das atividades da agravante junto ao grupo criminoso e a gravidade do crime.

7. Acerca da contemporaneidade entre o delito imputado e a necessidade atual da prisão, esta Corte de Justiça tem entendido que em hipóteses como a presente "[...] Não há falar em ausência de contemporaneidade quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do agravante ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o réu" (AgRg no RHC n. 192.825/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

8. Mostra-se inviável a análise, na presente via, da alegação de que a agravante não teria permanecido foragida, pois, a fim de se acolher a tese da defesa, desconstituindo os fundamentos adotados pela Corte estadual ao concluir em sentido contrário, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.

9.
A negativa de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, prevista no art. 318-A, do CPP, em razão de ser a agravante mãe de crianças, se deu em razão da necessidade de impedir a continuidade das atividades criminosas, mencionando a "posição de destaque da recorrida no PCC e sua influência sobre outros membros da organização" (fl. 906). Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, o que justifica o afastamento da incidência da benesse.

10. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 986.221/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

De igual modo, tem-se reiteradamente reconhecido que, nos crimes permanentes, como é o de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos, porquanto a consumação se protrai no tempo enquanto mantida a vinculação com o grupo criminoso. Nessa esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. LIDERANÇA NA ESTRUTURA DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS DEMAIS INVESTIGADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental, inexistindo nulidade da decisão agravada.

2. A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

3. No caso, a custódia cautelar foi decretada e mantida com fundamentação idônea, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, pela utilização de linguagem cifrada nas comunicações interceptadas, pela considerável movimentação financeira incompatível com a renda declarada e pela existência de rígida estrutura hierárquica no grupo investigado, circunstâncias que indicam que o agravante, vulgo "Zé Gato", exerceria posição de liderança em organização criminosa de grande alcance voltada ao tráfico e à lavagem de capitais.

4. Com efeito, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).

5. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que o risco atual à ordem pública subsiste diante da permanência e complexidade do grupo investigado, não havendo que se falar em esgotamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo.

6. Inviável a aplicação do art. 580 do CPP, pois o agravante não se encontra em situação fático-processual idêntica à dos demais investigados, sendo apontado como líder da associação criminosa e reincidente no crime de tráfico de drogas.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão, sendo igualmente incabível a substituição por medidas cautelares alternativas, insuficientes para conter a reiteração delitiva.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem, porém,
determino ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
adote as providências necessárias para garantir a absoluta e integral proteção da criança, ou seja, que o Conselho Tutelar seja avisado e se não houver família extensa para os cuidados e a guarda do filho menor, este deverá ser colocado em abrigo institucional, com as cautelas legais e para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025